Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. CÁLCULO. SEGURO DPVAT. ABATIMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. VERBAS NÃO AUFERIDAS DURANTE O PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DO VITIMADO. CONSIDERAÇÃO DO AUFERIDO A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO JUDICIAL. PARÂMETROS FIRMADOS. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. CONFECÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DECOTE DO MONTANTE PERCEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. DIFERENÇAS SALARIAIS. MODULAÇÃO TEMPORAL. INOBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS PELA DEVEDORA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA (CPC, ART. 1.026). IMPOSIÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Afigurando-se impassível a apreensão de que a conta de liquidação incorrera em equívocos por não ter atinado para o firmado pelo título judicial, deixando de decotar do montante exequendo parcela a ser compensada e não aferindo as diferenças que o vitimado deixara de auferir à guisa de salários por ter ficado temporariamente incapacitado na forma explicitada, torna-se inviável sua homologação, impondo a confecção de novos cálculos com observância dos parâmetros estabelecidos pelo lastro material que aparelha a pretensão executória.

2. Apreendidos os equívocos denunciados pela parte executada ao se irresignar contra a conta de liquidação confeccionada e renovados nos embargos de declaração que interpusera em face do provimento que homologara os cálculos impugnados, a pretensão declaratória que formulara não é passível de ser qualificada como de caráter meramente protelatório, pois encerrara, sob essa ótica, simples exercício do direito que a assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando argumentação que deduzira exercício dialético do direito.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.